Tribunal: TJMT
Processo: 1017652-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017652-64.2022.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (EXCIPIENTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT (EXCEPTO), ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EXCEPTO), ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU (EXCIPIENTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUITER POMPEU DALTRO - CPF: 496.412.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POMPEU DALTRO - CPF: 725.084.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), W & R COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 37.488.160/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO POMPEU CARDOSO - CPF: 346.447.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ POMPEU DE CAMPOS - CPF: 142.722.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI POMPEU VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE HIPÓTESE LEGAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA OU ARGUMENTOS QUANTO AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS PELO EXCEPTO - PREJULGAMENTO DA LIDE NÃO CARACTERIZADO – EXCEÇÃO REJEITADA. 1. As hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema
numerus clausus
(CPC, art. 145, I a IV), sendo preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto. 2. Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015. 3. “(...), por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie.” (STJ - REsp 1340594/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/03/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO oposta pelo ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU, representado por sua inventariante AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, contra o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES,
em relação à condução da ação
“
Reivindicatória
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0004903-51.2007.8.11.0002),
alegando que o d. julgador não possui a imparcialidade indispensável para atuar nos autos, de modo que tem “
conduzido (os autos) para beneficiar os herdeiros Rodrigo Pompeu Cardoso e Lia Pompeu de Campos Regonat
,
em detrimento dos espólios de Juarez Pompeu de Campos e Maria Untar Pompeu
”.

Em longo arrazoado o excipiente circunstancia todo a quadro fático e as ações relacionadas envolvendo disputas patrimoniais diversas do acervo da família “Pompeu”, sustentando a “
suspeição dos magistrados Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, Sérgio Valério e Luís Otávio Pereira Marques que se evidencia na condução dos autos em que figuram como partes o espólio de Juarez Pompeu de Campos, Maria Untar Campos
Regonat”, pois “agem
os magistrados
(...)
em sincronia com intuito de beneficiar os herdeiros Rodrigo Pompeu Cardoso e Lia Pompeu de Campos Regonat, em detrimento dos espólios de Juarez Pompeu de Campos e Maria Untar Pompeu
”, em específico ao excepto, alega que este estaria interessado no julgamento da ação de “
Cobrança de Alugueis e Acessórios da Locação c/c Despejo
” (Proc. no

0010009- 42.2017.8.11.00022017) e da supracitada ação reivindicatória em favor de Rodrigo Pompeu Cardoso e Lia Pompeu de Campos Regonat -, pois, por um lado, o excepto retarda a todo custo o processamento da ação de cobrança, tanto é que a última movimentação dos autos ocorreu há mais de 2 anos, sendo que foi determinado que o inventariante Alceu Pompeu de Campos regularizasse a representação processual do Espólio de Juarez Pompeu de Campos, mas até o presente momento nenhuma providência foi adotada, o que diz beneficiar a parte requerida por impedir a prolação de sentença, advertindo que os autos estão em trâmite desde o ano de 2017; em contrapartida, o excepto “
acelera os autos de ação reivindicatória
(...)
para consolidar os imóveis do falecido Juarez nas mãos do herdeiro Rodrigo, cuja posse adveio de golpe perpetrado pelo advogado golpista de idoso Mauro Max Arruda Abreu, e, por vias reflexas, libera-se os bens da herdeira Lia Pompeu de Campos junto ao juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital
”.

Assim, pugnou pelo reconhecimento da suspeição do magistrado excepto, com fulcro no artigo 145, IV, do CPC.

A decisão de Id no 152039183 admitiu o processamento deste incidente de exceção de suspeição, recebendo-o sem efeito suspensivo.

O excepto apresentou resposta no Id no 141924846, afirmando que “
o pedido de suspeição reflete apenas a irresignação da excipiente, haja vista que é executada naquela demanda e conta com eventual sentença procedente nos autos de n. 0010009-42.2017.8.11.0002 para compensar os débitos. No entanto, o processo está seguindo seu o trâmite regular, tendo sido dado início ao cumprimento de sentença (id. 38271214 – pág. 73), com a apresentação de impugnação (id. 38271218 – pág. 93; id. 69487327), intimação para exercício do contraditório pela exequente (id. 73622625) e intimação do inventariante Alceu Pompeu de Campos para regularização da representação processual do Espólio de Juarez Pompeu de Campos (id. 66586511; 85432665). Desse modo, infundadas as razões do excipiente, não se compreende qual a causa de suspeição, já que ausentes as hipóteses do art. 145 do CPC”.

Na manifestação vinculada ao Id. no 159135667, a d. Procuradoria Geral de Justiça afirmou tratar-se de “
questão estranha às atribuições do Ministério Público
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema
numerus clausus
(CPC, art. 145, I a IV), assim sendo, para que o juiz seja defenestrado da direção do feito por suspeição de parcialidade será preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto, e não entre a hipótese e qualquer situação meramente imaginada pela parte.

Trata-se, portanto, de enumeração taxativa, e não meramente exemplificativa, daí ressai o caráter aberrante da proposição em questão, pois os fundamentos dos excipientes estão estribados em meras ilações, em percepção subjetiva da parte quanto à conduta do magistrado, sem mínimo respaldo probatório, que, ao fim e ao cabo, consubstancia-se na alegação de suspeição em razão da discordância com decisões proferidas pelo excepto no curso dos processos, o que, no mínimo, exige ampliação das hipóteses legais de suspeição, para que dentro de seus respectivos quadrantes seja incluído a adoção de medidas contrárias ao interesse das partes ou de seu advogado.

Em verdade, o problema não está na largueza ou estreiteza (alguns dizem “elastério”) que se possa conferir à determinada hipótese do rol legal de causas de suspeição, mas sim na falta de autorização legal, ou mesmo de simples recomendação principiológica, para que a rigidez do sistema legal que enseja o afastamento do juiz natural só mercê de gravíssima crise de conteúdo ético, seja casuisticamente neutralizado ou simplesmente relativizado para que, ao bel prazer da parte litigante, situação inédita passe a integrar, graças a um passe de mágica hermenêutico, o rol legal taxativo.

Depois, não se pode olvidar que cada uma das hipóteses legais de suspeição está visceralmente atrelada à formulação de um juízo de reprovação ética da conduta do julgador suspeito de parcialidade (manter-se cinicamente na direção do feito embora seja de uma das partes credor, amigo íntimo, inimigo capital, conselheiro, interessado etc.), de modo que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, é moralmente censurável, da substituição de um julgador por outro que, no giro aleatório da roleta da distribuição/convocação, à parte seja não propriamente isento, mas, ao contrário disso, provavelmente mais propenso ao deferimento de suas pretensões.

A lei e os princípios só autorizam o afastamento do juiz natural diante de provas irrefutáveis de evidente parcialidade, e não com apoio em presunções e ilações imaginárias, afinal de contas, do contrário, seria muito fácil à parte litigante “eleger” o juiz de sua causa,
bastando para tanto enquadrar determinada conduta funcional na hipótese mais abrange possível, o que é justamente o que se vê nesta hipótese, em que a suspeição se dá a partir de afirmações de inequívoca preferência do juiz pelos demais interessados no processo, em detrimento do excipiente, mesmo estando as decisões do excepto devidamente fundamentadas e o processo seguindo seu trâmite regular.

A única hipótese que aparentemente parece justificar a presente (CPC, art. 145, IV) envolve situação que, “
por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes
”, sobretudo porque

“
as hipóteses previstas no referido dispositivo lega são taxativas e devem ser interpretadas de foram restritiva, sob o ônus de comprometer a garantia da independência funcional que assiste à autoridade jurisdicional no desempenho de suas funções
” (STJ - REsp 1340594/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/03/2014).

Assim, valendo-se da orientação do eg. STJ, ratifico que “
o simples fato de o julgador proferir decisão contrária à pretensão da parte não configura, por si só, suspeita de parcialidade, isso porque, para se caracterizar a parcialidade do julgador, é necessário que, além da prolação de decisão adversa ao interesse da parte, tenha ele praticado atos passíveis de suspeição
” (STJ - REsp no 698.843/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, julg. 31.08.2006).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...). 3. Neste mesmo sentido, este Sodalício, inclusive por meio de sua Corte Especial, já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie.
(...)” (STJ - REsp 1340594/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/03/2014).

“EMENTA:

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ENTREVISTA CONCEDIDA AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PREJULGAMENTO INEXISTENTE. PEDIDO DE CELERIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA INDEVIDA. I - O reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie.
(...)”
(
STJ -
AgRg na ExSusp .120/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/03/2013, DJe 15/03/2013).

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de exceção de suspeição quando, da narrativa dos fatos, não se visualiza quaisquer das hipóteses legais definidas no artigo 135 do Código de Processo Civil a configurar parcialidade. 2. Uma vez que as razões recursais não foram suficientes para desconstituir o decisum, este deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido.
”
(
STJ -
AgRg na ExSusp 93/RJ, 3a Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23.5.2009)

No caso, além de não constar quaisquer argumentos convincentes quanto ao particular interesse do excepto, o excipiente
sequer menciona, direta ou indiretamente, qual
seria o proveito econômico ou moral que para o excepto com o resultado da demanda.

O excipiente deve ter em mente que a prática de decisão contrário aos seus interesses não tem o condão de caracterizar a alegada suspeição ou afetar a parcialidade do julgador, pois, admitida a suspeição nos termos em que requerem, todo e qualquer julgador que vier a dirigir os feitos, caso decida de modo contrário aos seus interesses, seria potencialmente caracterizado como suspeito; caso se irresigne contra quaisquer decisões, a parte tem a sua disposição os recursos legais próprios para atacar o julgado, sendo descabida medida que visa afastar determinado juiz do processo só porque assim deseja.

Enfim, cada uma das hipóteses legais de suspeição está visceralmente atrelada à formulação de um juízo de reprovação ética da conduta do julgador suspeito de parcialidade (manter-se cinicamente na direção do feito embora seja de uma das partes credor, amigo íntimo, inimigo capital, conselheiro, interessado etc.), de modo que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, a substituição do magistrado exige prova consistente do fato alegado como caracterizador da quebra da parcialidade ontológica, e não só presunções e ilações imaginárias.

Portanto, não se pode considera suspeito o julgador que, de acordo com o seu livre convencimento, decide em favor de quaisquer das partes, logo, por não vislumbrar (refiro-me a enxergar, ainda que minimamente) qualquer suspeição decorrente dos fatos narrados pelos excipientes, a rejeição da presente exceção é medida que se impõe.

Pelo exposto
, à míngua de fundamento
idôneo

a
embasar a arguição de imparcialidade,
rejeito a
presente exceção
de suspeição
, determin
ando

seu arquivamento, de acordo com o art. 146, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023